Tribunal: TJMT
Processo: 40956-14.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 08/06/2020
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
08/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 616212-6 / 2020
Segunda-feira, 8 de Junho de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80409567220198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80409567220198110001
Requerente: ANDRESSA CARVALHO BIANCHI
Requerido: CASAS BAHIA S/A
Beneficiário: ANDRESSA CARVALHO BIANCHI
Conta Judicial 100132106642
Valor: R$ 2.252,38 (dois mil e duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos)
Autorizado: GLECY KELLY NUNES DE MELO ACHITI
CPF/CNPJ: 692.806.222-34
Data de Emissão: 08/06/2020
Titular Conta GLECY KELLY NUNES DE MELO ACHITI
CPF/CNPJ Titular Conta 692.806.222-34
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1941 0710784 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1015513334 1/208/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1015513334 2/2